Tribunal: TJSP
Processo: 1010349-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Resilição unilateral e imotivada. Notificação remetida pela contratada à contratante. Ineficácia da comunicação, ante a inobservância do prazo de aviso prévio. Renovação da vigência contratual por novo período de doze meses. Reconhecimento. Confirmação da tutela provisória concedida initio litis. Cabimento. Sentença reformada.
COISA JULGADA. Efeitos da cláusula 7.3, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Resilição unilateral e imotivada. Notificação remetida pela contratada à contratante. Ineficácia da comunicação, ante a inobservância do prazo de aviso prévio. Renovação da vigência contratual por novo período de doze meses. Reconhecimento. Confirmação da tutela provisória concedida initio litis. Cabimento. Sentença reformada.
COISA JULGADA. Efeitos da cláusula 7.3, que trata da liquidação de registros submetidos à cobrança antes da extinção da relação negocial. Questão já resolvida em recurso precedente. Recurso não conhecido, no ponto.
RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.